Tribunal: TJPA
Processo: 0817163-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817163-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE GARANTIU O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESTOU EVIDENCIADO QUE A AGRAVADA ATUOU DURANTE TODO O PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXISTENCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FOI UNILATERALMENTE RESCINDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II – No presente caso, quando a embargante afirma haver contradição, por ter sido o vencedor da demanda e não ter a obrigação de pagar os honorários de sucumbência à agravada, é válido ressaltar que havia entre as partes contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual foi unilateralmente rescindido, e por ter atuado durante todo o processo de conhecimento, faz jus aos valores estabelecidos.

III – No mais, quando afirma haver omissão no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Em verdade, o presente embargo de declaração possui o único e nítido intuito protelatório, tentando rediscutir matéria que já foi apreciada por esta Turma.

IV - Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0817163-27.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA E OUTRO

EMBARGADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

ADVOGADO: YURI DOS SANTOS MAIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
em face de Acórdão que Negou Provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria omisso e contraditório.

Alega que a contradição se faz presente, pois a decisão embargada, onde o Banco da Amazônia, vencedor da ação de embargos do devedor, é apontado como se fosse o sucumbente, quando de fato ele foi o vencedor da demanda, tanto que a vitória gerou o crédito de honorários advocatícios de sucumbencia em favor de seu entao advogada, ora agravada.

Informa que deseja ser afastada a omissão e julgados os seguintes tópicos (ofensa à coisa julgada, impossibilidade jurídica do pedido e ofensa à preclusão).

Requer o provimento do seu recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
em face de Acórdão que Negou Provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a embargante afirma haver contradição, por ter sido o vencedor da demanda e não ter a obrigação de pagar os honorários de sucumbência à agravada, é válido ressaltar que havia entre as partes contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual foi unilateralmente rescindido, e por ter atuado durante todo o processo de conhecimento, faz jus aos valores estabelecidos.

No mais, quando afirma haver omissão no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Em verdade, o presente embargo de declaração possui o único e nítido intuito protelatório, tentando rediscutir matéria que já foi apreciada por esta Turma.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023